Tribunal: TJMT
Processo: 1000965-12.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-01-31
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1000965-12.2022.8.11.0000
PACIENTE: JORGE DA SILVA MIRANDA
IMPETRANTE: CELSO ANTONIO FRANCISCO DA SILVA
IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE JACIARA
Vistos,
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pelo Dr. Celso Antônio Francisco da Silva, em favor de Jorge da Silva Miranda, visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Jaciara/MT, nos autos n. 1004922-25.2021.8.11.0010.
Sustenta o impetrante que o Magistrado da primeira instância converteu a prisão em flagrante em preventiva, em razão da suposta autoria pela prática do crime capitulado no artigo 24-A, da Lei no 13.641/2018.
Assevera que a prisão cautelar do paciente é ilegal em razão da autoridade apontada como coatora ter convertido a prisão em flagrante em prisão preventiva, sem que o preso fosse ouvido em audiência de custódia.
Sustenta, ainda que não se fazem presentes as hipóteses que autorizam a prisão em flagrante, pois ausentes os permissivos do art. 302 do CPP, argumentando que o paciente não foi preso em situação de flagrância, haja vista que os policiais estavam “em patrulhamento e não em perseguição, sendo, portanto, a prisão em flagrante ilegal” sic.
Por fim, sustenta que a flagrância ocorreu depois de 23 (vinte e três) horas após o suposto fato, tratando-se, portanto, de prisão ilícita o que dá ensejo ao relaxamento da contrição.
Assim, diante do suposto constrangimento ilegal a que está submetido o paciente, requer seja atribuído efeito suspensivo à prisão em flagrante convertida em prisão preventiva e a consequente suspensão da decisão proferida.
É o relatório. Decido.
Verifica-se que a audiência de custódia não foi designada em razão de alegada inviabilidade técnica, durante o plantão judiciário na Comarca de Jaciara, nos seguintes termos:
"Trata-se de comunicado de prisão em flagrante de JORGE DA SILVA MIRANDA, autuado em 28/12/2021 pela pratica, em tese, dos crimes previstos nos arts. 24-A da Lei no 11.340/2006, 147 e 147 - A da Decreto Lei no 2.848/40 e 12 da Lei no 10.826/2003.
Diante do Ofício-Circular n. 655/2021-CGJ – CIA n.0763218- 43.2021.8.11.00001, bem como das dificuldades técnicas das partes e das Delegacias de Polícia para acesso à sala virtual de audiências, assim como ante a falta de pessoal suficiente no plantão para a organização da audiência de custódia com a devida segurança - vez que se faz necessária a remoção do preso da cela para uma sala própria, consoante verificado reiteradamente durante este plantão judiciário (havendo, na maioria das vezes, apenas um plantonista em cada Delegacia), deixo de realizar audiência de custódia.
Friso que, especificamente em relação à Delegacia de Jaciara, mesmo com todas as dificuldades acima relatadas, no dia de ontem (27/12/2021), mobilizou-se a defesa de autuados (defensor público e advogados), promotoria de justiça e esta magistrada para a realização de audiências –todas frustradas apesar dos esforços, sendo que os acessos da Delegacia não foram exitosos, aparentando estar o sinal de internet naquela unidade apresentando grande lentidão, tendo o policial plantonista envidado tentativa de acesso de seu próprio telefone, ainda assim se êxito, tendo o agente esclarecido que naquela cidade a internet não favorece chamadas de áudio/vídeo (tanto a internet paga pelos servidores no computador, quanto nos celulares particulares).
Assim, resta corroborada a impossibilidade de realização de audiência de custódia.
Junte-se a folha de antecedentes criminais do autuado e dêse vista dos autos ao Ministério Público para manifestação." (págs. 15/16 pdf).
Em seguida, no dia 29/12/2021, o Juiz de Direito Plantonista converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, in verbis (págs. 87/89 –pdf):
“Analisando o auto de prisão em flagrante, verifico que foram observados os ditames constitucionais e legais, não havendo nenhuma irregularidade em sua confecção.
Oportuno registrar que incumbe ao juiz, ao receber o auto de prisão em flagrante, a possibilidade de relaxar a prisão ilegal, converter a prisão em flagrante em preventiva ou, conceder a liberdade provisória, com ou sem fiança, quando ausentes os requisitos da decretação da prisão preventiva, nos termos do artigo 310 c/c 321 do Código de Processo Penal. (...)
Assim, conforme exigência prevista no artigo 312 do Código de Processo Penal, para a manutenção da prisão preventiva, mister se faz ainda a presença dos pressupostos e dos fundamentos legais, aqueles consubstanciados no fumus comissi delicti e, estes, na presença do periculum in libertatis.
Vale consignar que a presença do fumus comissi delicti, consiste na prova da materialidade do crime e em indícios de sua autoria, sendo que o periculum in libertatis, consiste na garantia da ordem pública, da ordem econômica e da aplicação da lei penal, bem como da conveniência da instrução criminal.
No caso em tela, os documentos carreados aos autos evidenciam os indícios da autoria e a prova da materialidade do crime, notadamente pelo auto de prisão em flagrante delito, boletim de ocorrência, termo de apreensão e termo de representação criminal.
Verifica-se que a Guarnição da Policia Militar foi acionada pela ofendida, no dia 26.12.2021 às 17h48min, pois, o autuado JORGE DA SILVA MIRANDA teria pulado o muro da sua casa da vítima Cedilza Baruna de Sousa e passou a agredi-la com mordidas, empurrões e quebrar o seu aparelho celular arremessando-o ao solo, bem como prometeu causar-lhe mal injusto prometendo matá-la caso não reatasse o relacionamento com o mesmo, tudo isso presenciado pela filha do casal.
Nota-se, que ao serem comunicados do descumprimento das medidas protetivas aplicadas em favor da vítima Cedilza Baruna de Sousa, a Policia Militar passou a realizar diligências ininterruptas no intuito de localizar o autuado, logrando êxito em localizado no dia seguinte (27.12.2021), em posse de uma arma de fogo de uso permitido, não havendo que se falar em ausência de situação de flagrância.
Diante de tais informações até então juntadas aos autos, entendo que se fazem presentes os pressupostos legais para a decretação da prisão preventiva do autuado, no intuito de resguardar a integridade física e emocional da vítima, bem como garantir a ordem pública, impedindo, assim, a repetição dos atos nocivos, preenchendo os requisitos autorizadores do art. 312 e 313, inciso III, do Código de Processo Penal. (...)
Ressalte-se que, no presente caso, as medidas cautelares diversas da prisão preventiva são insuficientes para impedir a reiteração da prática delituosa e garantir a ordem pública, bem como a integridade física da vítima Cedilza Baruna de Sousa, pois, devidamente intimado das medidas protetivas de urgência aplicadas (autos n° 1003953-10.2021.8.11.0010), o autuado deixou de respeitá-las, vindo a ameaçar e agredir a ofendida. (...)
Nota-se, ainda, que o autuado JORGE DA SILVA MIRANDA possui registros criminais, inclusive, demonstrando assim, risco de reiteração criminosa e a ordem pública, fator concreto que justifica a manutenção da sua custódia cautelar (Enunciado Orientativo da Turma de Câmaras Criminais Reunidas n. 06).
Ante o exposto, com fundamento no art. 310 do Código de Processo Penal, RECEBO o auto de prisão em flagrante e, com fulcro no inc. II do mesmo dispositivo, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE DE JORGE DA SILVA MIRANDA EM PRISÃO PREVENTIVA.”
Nesse contexto, em razão da crise sanitária gerada pela pandemia da COVID-19, a não realização da audiência de custódia não resulta na ilegalidade da prisão cautelar, nos termos da Recomendação no 62/2020 do CNJ.
Não obstante isso, ainda ressalto não desconhecer o conteúdo da decisão cautelar proferida na ADCT 347, mas tenho que não se aplica ao caso dos autos, porque a audiência de custódia tem como escopo preservar a integridade do flagrado e não materializar política de desencarceramento.
Assim, no caso dos autos, onde não há qualquer alegação de tortura ou agressão por parte dos agentes responsáveis pela prisão, não se verifica, portanto, qualquer prejuízo.
Ademais, a não realização do ato não enseja a revogação da prisão preventiva, especialmente, enquanto estiver suspensa a eficácia do artigo 310, § 4o do Código de Processo Penal, na redação introduzida pela Lei no 13.964/2019, conforme decisão lançada no dia 22/01/2020, na MC na ADI n° 6.299/DF e nas liminares deferidas nas ADIs 6298, 6300 e 6305.
O impetrante, ao ilustrar o aventado constrangimento ilegal, aduz no firmatário do remédio heroico inexistir, no caos em apreço, hipóteses prevista no art. 302 do CPP, a tornar ilegal a prisão em flagrante do paciente.
Pois bem. É firme na jurisprudência desse eg. Sodalício que eventuais irregularidades existentes na prisão em flagrante restam superadas com a sua conversão em preventiva, por haver novo título justificador do enclausuramento provisório, conforme se verifica do Enunciado orientativo n.o 27 da TCCR/TJMT, in verbis:
“27. As eventuais irregularidades no auto de prisão em flagrante ficam superadas em razão da sua homologação e conversão em prisão preventiva” (Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017,publicado em 12/04/2017) – destaquei
Assim, em análise perfunctória dos documentos carreados ao writ, verifica-se, em sede de liminar, ao menos, que não há ilegalidade na decisão.
Diante dos argumentos expendidos e do contido nos autos até o presente momento, constato como impossibilitada a caracterização, ao menos neste juízo de plano, do aventado constrangimento ilegal ao qual o interessado encontraria submetido, devendo ser requisitadas as informações à autoridade apontada como coatora e o parecer da douta Procuradoria de Justiça, para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Ante o exposto, indefiro a liminar pleiteada, determinando, por conseguinte:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Sodalício, no prazo de 05 (cinco) dias, relatório objetivo do feito correlato, juntamente com as informações e cópias dos documentos jurídicos indispensáveis à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no artigo 1o, do Provimento no. 47/2013-CGJ, de 05 de dezembro de 2013; consignando-se ainda, no citado ofício, a solicitação para que o impetrado preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do feito originário que possa influenciar no julgamento de mérito da ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes;
II – a remessa do feito à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na inicial.
Cumpra-se.
Cuiabá, 28 de janeiro de 2022
DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator